Tribunal: TJSP
Processo: 1008909-58.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESLIZAMENTO DE TERRA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
Ação indenizatória movida contra o Município de Guarujá, buscando indenização por danos materiais e morais devido à perda de imóvel e bens móveis por deslizamentos de terra causados por chuvas. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município a pagar

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESLIZAMENTO DE TERRA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame
Ação indenizatória movida contra o Município de Guarujá, buscando indenização por danos materiais e morais devido à perda de imóvel e bens móveis por deslizamentos de terra causados por chuvas. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município a pagar R$ 30.000,00 por danos materiais e R$ 30.000,00 por danos morais ao núcleo familiar.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o Município de Guarujá pode ser responsabilizado pelos danos causados por deslizamentos de terra decorrentes de fortes chuvas, considerando a alegada omissão na adoção de medidas preventivas.

III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade do Município é subjetiva, exigindo prova de omissão culposa.
4. A omissão do Município em adotar medidas preventivas em área de risco foi comprovada, configurando responsabilidade pelos danos.

IV. Dispositivo
Recurso improvido.

Legislação Citada: CF/1988, art. 37, § 6o.

Jurisprudência TJSP: Apelação Cível 1010911-98.2022.8.26.0223, Rel. Souza Meirelles, j. 04.11.2024. Apelação Cível 1009350-39.2022.8.26.0223, Rel. Kleber Leyser de Aquino, j. 08.10.2024. Apelação Cível 1007502-80.2023.8.26.0223, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, j. 01.10.2024. Apelação Cível 1006989-49.2022.8.26.0223, Rel. Paulo Cícero Augusto Pereira, j. 17.07.2024. Apelação Cível 1003307-43.2022.8.26.0302, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 13.08.2024. Apelação Cível 1004312-26.2022.8.26.0068, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 12.03.2024. Apelação Cível 1004071-32.2019.8.26.0529, Rel. Aliende Ribeiro, j. 21.06.2023.